Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703544-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO ARACY CAMARA PIMENTEL, FRANCISCO DAS CHAGAS ELOI DE SOUZA, GLAUCO DE MEDEIROS, ROBERTO VACCARO MORSOLETO DESPACHO O exame dos autos demonstra que os argumentos utilizados por Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda.-ME e Carlos Henrique de Almeida para desconstituir a decisão agravada não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda.-ME e Carlos Henrique de Almeida para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator